Tribunal: STJ
Processo: 5006328-94.2022.8.21.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106315 - RS(2025/0450973-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: M S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE FREQUÊNCIA ESCOLAR. OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
MULTA.
VALOR.
REEXAME
FÁTICO.
NECESSIDADE.
VEDAÇÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela parte agravante exigiria
exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das
provas, procedimento vedado em recurso especial, a teor das
Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:42
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 53b4609b-fe23-456d-9a91-c6bf9f50854e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106315 - RS(2025/0450973-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: M S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE FREQUÊNCIA ESCOLAR. OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
MULTA.
VALOR.
REEXAME
FÁTICO.
NECESSIDADE.
VEDAÇÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela parte agravante exigiria
exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das
provas, procedimento vedado em recurso especial, a teor das
Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por M S contra a decisão que inadmitiu
recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA
DE FREQUÊNCIA ESCOLAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. RECURSO DA
RÉ/GENITORA.
I. CASO EM EXAME: Representação por descumprimento dos deveres
inerentes ao poder familiar ajuizada pelo Ministério Público contra os
fundada na alegação de negligência quanto à matrícula e
réus/genitores,
frequência escolar obrigatória dos filhos. Proferida sentença que impôs
obrigação de fazer aos genitores, com cominação de multa por
descumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a regularidade da imposição da
obrigação de fazer relativa à matrícula e à frequência escolar dos filhos, bem
como examinar a legalidade e a razoabilidade da multa cominada em caso
de descumprimento da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR: A obrigação de assegurar a matrícula e a
frequência escolar dos filhos constitui dever legal imposto aos genitores, nos
termos dos artigos 55 do ECA e 1.634, inciso I, do CC. Constatada, com base
em laudo técnico e ofícios das escolas, o descuido dos responsáveis, cabível
a imposição de medida para compelir o cumprimento do dever parental,
conforme artigo 129, inciso V, do ECA. A alegação de pertencimento à cultura
cigana, embora relevante, não afasta tal responsabilidade, segundo
interpretação sistemática da Resolução n.
do MEC. Quanto à multa,
3/2012
reconhece-se a possibilidade de sua imposição para assegurar a efetividade
da obrigação de fazer, nos termos dos artigos 249 do ECA e 537 do CPC.
Documento eletrônico VDA55330264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:25
Código de Controle do Documento: 4071d3c3-dbd6-4ab7-a8f1-0f82f255c250

Contudo, revela-se desproporcional o teto fixado na sentença (100 salários
mínimos), devendo ser ajustado ao limite 40 salários mínimos, previsto no
referido artigo do ECA.
IV. DISPOSITIVO: Recurso provido em parte, a fim de manter a obrigação de
fazer imposta aos genitores, consistente na matrícula e frequência regular
dos filhos na rede oficial de ensino, ajustando- se, todavia, o teto da multa
cominada ao limite de 40 salários mínimos (artigo 249 do ECA)." (e-STJ fl.
287).

No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos arts. 537 e 805 do
Código de Processo Civil, pois a multa aplicada na origem merece reparo na medida
em que foi fixada em valor exorbitante.
Com as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
O MPF opinou pelo não conhecimento do recurso (e-STJ fls.
).
351/356
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Quanto ao valor da multa por descumprimento dos deveres do poder
familiar, transcreve-se, por oportuno, as conclusões do aresto recorrido ao analisar a
controvérsia:

"(...)
Com efeito, embora as justificativas deduzidas no presente
recurso, verifica-se que estão presentes os pressupostos para a
determinação de obrigação de fazer (artigo 129, inciso V, do ECA), com
possibilidade de aplicação de multa em caso de descumprimento (artigo 249
do ECA).
Na hipótese em concreto, os
efetivamente,
réus/genitores,
"descumpriram os deveres inerentes ao poder familiar em virtude de não
zelarem pela frequência escolar dos filhos FA e AA" (processo 5006328-
evento 158, SENT1).
94.2022.8.21.0011/RS,
Além do exposto no laudo social referido alhures, a resposta ao
ofício da escola deu conta de que "não é possível relatar o desenvolvimento
cognitivo da aluna A. A., pois a mesma mantém a sua presença
esporadicamente nas aulas que a referida aluna se encontra matriculada,
turno da tarde" (processo 5006328-
evento 143,
94.2022.8.21.0011/RS,
ANEXO1 - adaptado).
No mesmo sentido, quanto ao filho F. A. , indicou-se que "No
primeiro trimestre o indice de frequência foi de 62% e nesse 2 trimestre o
índice está em 25%. Sendo que no primeiro trimestre atingiu média apenas
em ensino religioso(60) e nesse trimestre não fez nenhuma avaliação"
(processo
evento 144, ANEXO1).
5006328-94.2022.8.21.0011/RS,
(...)
Em relação ao exposto no artigo 129 (São medidas aplicáveis aos
pais ou responsável ), inciso V (obrigação de matricular o filho ou pupilo e
acompanhar sua freqüência e aproveitamento escolar ), do ECA, ainda,
"nada mais é do que reforço ao disposto no
do Estatuto, que bem
art. 55
determina que os pais (ou responsável) têm a obrigação de matricular seus
filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Ademais, se houver o
descumprimento dessa obrigação, poderá configurar-se o crime de abandono
intelectual, previsto no
do CP, que prevê detenção, de quinze dias a
art. 246
um mês, ou multa, para quem deixar, sem justa causa, de prover à instrução
primária de filho em idade escolar".
Logo, considerando os dados de convencimento produzidos nos
autos, especialmente a prova técnica, evidenciado que os
não
réus/genitores
Documento eletrônico VDA55330264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:25
Código de Controle do Documento: 4071d3c3-dbd6-4ab7-a8f1-0f82f255c250

estavam empenhados no cumprimento dos deveres inerentes ao poder
familiar, notadamente no vinculado ao encargo de matrícula e frequência
escolar dos filhos.
De outro lado, apesar da presença de referências sobre a origem
cigana da família, a Resolução n. 3, de 16 de maio de 2012, do Ministério da
Educação2, estabelece o seguinte:
(...)
Assim, embora a particularidade mencionada, não há previsão a
respeito de eventual hipótese de ausência de responsabilização em razão da
cultura cigana, mas tão somente diretrizes para que a matrícula e o
acompanhamento das
sejam realizados sem maiores
crianças/adolescentes
embaraços ou dificuldades.
Logo, é caso de manutenção da sentença neste ponto, destacando-
se, em complemento, o parecer do Ministério Público nesta instância recursal,
subscrito pela Procuradora de Justiça Heloísa Helena Zigliotto (processo
evento 8, PARECER1 ):
5006328-94.2022.8.21.0011/TJRS,
(...)
Para mais, no que diz respeito à sanção, adequada sua
fixação, mas não no patamar estipulado na sentença.
(...)
Partindo de tal premissa, evidente ser necessário preservar grau
de razoabilidade no valor da multa, a fim de não representar o objeto
principal da pretensão, que, no caso, é o cumprimento da obrigação de fazer
imposta.
Nesta ótica, a partir da noção de proporcionalidade, inadequada a
definição do "valor máximo de 100 salários mínimos" (sentença - processo
evento 158, SENT1), notadamente levando-
5006328-94.2022.8.21.0011/RS,
se em conta o preceito secundário do artigo 249 do ECA: multa de três a
vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.
Consequentemente, imprescindível arbitrar, para o cenário de
descumprimento, a penalidade de multa aos
a ser aplicada
réus/genitores,
conforme as peculiaridades da situação em concreto, mas observando o
patamar máximo de 40 salários mínimos (artigo 249 do ECA).
(...)
ISSO POSTO, VOTO por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
tão somente para, mantida a obrigação de fazer no sentido de matricular e
manter frequência escolar e regular dos filhos em instituição de ensino
oficial, determinar seja observado o patamar máximo de 40 salários mínimos
a título de multa por descumprimento (artigo 249 do ECA)." (e-STJ fls.
).
282/285-grifou-se

Nesse contexto, verifica-se a impossibilidade de rever o entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias porque demandaria o reexame dos fatos e das
provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:25
Código de Controle do Documento: 4071d3c3-dbd6-4ab7-a8f1-0f82f255c250

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.106.315 / RS
Número Registro: 2025/0450973-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50063289420228210011
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M S
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SEÇÃO CÍVEL -
ABANDONO INTELECTUAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.
Documento eletrônico VDA56080919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:07:20
Código de Controle do Documento: bb8d3167-f0f3-4f07-ba3e-10e7c2b7534d

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:07:20
Código de Controle do Documento: bb8d3167-f0f3-4f07-ba3e-10e7c2b7534d